Tribunal: TJPA
Processo: 0028198-41.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028198-41.2009.8.14.0301

APELANTE: FARMACIA PERSONALE LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, FARMACIA PERSONALE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUPLEMENTOS, FITOTERÁPICOS E NUTRACÊUTICOS. RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em apelações cíveis em mandado de segurança, deu provimento aos recursos do Ministério Público e de Farmácia Personale Ltda de manipulação para conceder a segurança, determinando que a autoridade sanitária se abstenha de autuar a impetrante pela manipulação, exposição e comercialização de suplementos, fitoterápicos e nutracêuticos isentos de prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a delimitação do poder regulamentar da ANVISA, especialmente quanto aos limites da RDC nº 67/2007 frente às Leis nº 9.782/1999, nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões controvertidas, reconhecendo o direito da farmácia de manipular e comercializar produtos isentos de prescrição sem sofrer sanções baseadas na RDC nº 67/2007.

4.

O poder regulamentar da ANVISA, previsto na Lei nº 9.782/1999, não autoriza a criação de obrigações ou restrições não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5.

A legislação federal aplicável não exige prescrição médica para todos os suplementos, fitoterápicos e nutracêuticos, restringindo tal exigência apenas aos casos expressamente previstos.

6.

Resolução administrativa não pode inovar na ordem jurídica impondo restrições gerais não previstas em lei.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando fundamenta adequadamente sua decisão.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O poder regulamentar da ANVISA não pode inovar na ordem jurídica criando restrições não previstas em lei. 2. A exigência de prescrição médica para manipulação e comercialização de produtos depende de previsão legal ou normativa válida específica. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 1.022, art. 81, art. 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.782/1999, arts. 2º e 7º; Lei nº 5.991/1973; Lei nº 6.360/1976.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 28.08.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão ID.33977033, proferido pela 2ª Turma de Direito Público que
conheceu e deu provimento as apelações interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
e pela
FARMÁCIA PERSONALE LTDA
, a fim de reformar integralmente a sentença e conceder a segurança pleiteada, determinado que o a autoridade coatora se abstenha de autuar a Embargada pela manipulação, exposição e comercialização de suplementos fitoterápicos e nutracêuticos manipulados isentos de prescrição médica.

O Embargante alega, em síntese, que o julgado padece de omissão por não ter se manifestado quanto a delimitação do poder regulamentar da Autoridade Sanitária, ao tratar dos limites da RDC nº. 67/2007 da ANVISA.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício apontado.

Os Embargados ofertaram as contrarrazões,

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão quanto ao
julgado que não enfrentou de forma expressa e adequada a legislação federal que disciplina a competência normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o regime jurídico da manipulação farmacêutica, especialmente os arts. 2º e 7º da Lei nº 9.782/1999, tampouco a disciplina sanitária específica aplicável à matéria.

Entretanto, ao compulsar os autos e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada.

O voto condutor do julgado enfrentou de forma clara, lógica e coerente os pontos controvertidos suscitados pelas partes,
reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante (farmácia de manipulação) de manipular, expor e comercializar suplementos, fitoterápicos e nutracêuticos manipulados isentos, por lei, de prescrição médica, independentemente da apresentação de receita, sem sofrer sanções administrativas com fundamento na Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA, que disciplina as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias.

Nesse contexto, a Resolução nº 67/2007, como bem destacado, encontra fundamento na Lei nº 9.782/1999, cujo art. 2º estabelece competir à União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, “normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde”, sendo tal competência exercida pela ANVISA (art. 2º, §1º, II), a quem cabe “estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária” (art. 7º, III).

Entretanto, é princípio basilar do Direito Administrativo que o poder regulamentar não pode inovar na ordem jurídica, criando obrigações ou restrições não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88), como se observa-se na aplicação das Leis Federais nº 5.991/1973 (que dispõe sobe o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos), bem como a Lei Federal nº 6.360/1976 (que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos saneantes e outros produtos), não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de produtos cosméticos isentos de prescrição médica.

Desse modo, verifica-se que o ordenamento jurídico não exige prescrição médica para manipulação e comercialização de todo e qualquer suplemento, fitoterápico ou nutracêutico, mas apenas daqueles que, por expressa previsão legal ou normativa específica válida, estejam sujeitos a tal exigência.

Sendo assim, não se pode admitir que resolução administrativa, ainda que editada por agência reguladora, extrapole os limites da lei, criando restrição geral não prevista no texto legal.

Portanto, a fundamentação transcrita evidencia que o ponto controvertido foi dirimido com base em premissas fáticas e jurídicas suficientes, e, nesse tocante, cabe ressaltar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)
.

Ademais, verifica-se que os presentes aclaratórios não se prestam ao fim exclusivo de aclarar eventual ponto omisso ou contraditório do julgado, mas sim de rediscutir o mérito da controvérsia — o que é vedado nesta via estreita.

Com efeito, os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026